Tribunal: TJPA
Processo: 0804039-49.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804039-49.2025.8.14.0136

APELANTE: MONICA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. TEMA 722 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para conceder o benefício da gratuidade da justiça, mantendo a sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão ajuizada por banco credor, fundada em Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária sobre veículo VW Saveiro CD Cross MPI, Placa RXI5C95, diante do inadimplemento contratual e da ausência de purgação integral da mora. A agravante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil, descaracterização da mora por supostas abusividades contratuais, essencialidade do veículo para seu sustento como motorista de aplicativo e necessidade de reforma do julgado para anular a sentença ou julgar improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de perícia contábil configura cerceamento de defesa em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) estabelecer se as alegadas abusividades contratuais descaracterizam a mora; (iii) determinar se a essencialidade do veículo como instrumento de trabalho impede a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; e (iv) definir se a purgação da mora exige o pagamento integral da dívida no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento.

A ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969 tem controvérsia limitada à comprovação da mora e do inadimplemento, de modo que a discussão sobre cláusulas contratuais deve vir acompanhada de prova documental mínima, específica e apta a demonstrar ilegalidade relevante.

O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a análise da legalidade dos juros e da capitalização decorre da leitura do contrato e quando as alegações de abusividade não demonstram, de forma concreta, encargo ilegal capaz de afastar a mora.

A repetição, no agravo interno, de argumentos já expostos em recurso anterior não impede o conhecimento do recurso quando as razões apresentadas demonstram inconformismo com a decisão agravada e pretensão de reforma, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante impugna a premissa da decisão monocrática de que suas alegações seriam genéricas, apontando a existência de parecer técnico nos autos, razão pela qual cumpre o ônus da dialeticidade previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

O Tema 28 do STJ estabelece que apenas a abusividade nos encargos da normalidade contratual possui aptidão para descaracterizar a mora, exigindo demonstração objetiva de ilegalidade.

A taxa de juros pactuada de 1,85% ao mês não se mostra flagrantemente superior à taxa média de mercado para operações da mesma natureza, e as tarifas e seguros indicados no parecer técnico não descaracterizam a mora, conforme orientação firmada no Tema 972 do STJ.

O pagamento de entrada substancial e de parte das parcelas contratadas demonstra início de execução do contrato, mas não supre o inadimplemento posterior nem impede a retomada do bem pelo credor fiduciário.

A impenhorabilidade do instrumento de trabalho prevista no art. 833, V, do CPC não se aplica para impedir busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, pois a propriedade resolúvel do bem pertence ao credor fiduciário até a quitação integral da dívida.

O Decreto-Lei nº 911/1969 disciplina regime especial da alienação fiduciária e prevalece sobre a regra geral de impenhorabilidade, de modo que a essencialidade do veículo para trabalho ou locomoção não obsta a consolidação da posse e da propriedade em favor do credor fiduciário.

O Tema 722 do STJ fixa que, nos contratos firmados sob a vigência da Lei nº 10.931/2004, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

A ausência de depósito do montante total indicado pelo credor na inicial, no valor de R$ 168.212,83, impede a purgação da mora e torna inafastável a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor do Banco Volkswagen S.A.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser aferida por prova documental suficiente e as alegações de abusividade contratual não demonstram ilegalidade concreta apta a descaracterizar a mora. 2. A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora em contrato de alienação fiduciária, e apenas a abusividade dos encargos da normalidade contratual pode afastá-la quando objetivamente demonstrada. 3. A essencialidade do veículo como instrumento de trabalho não impede a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, pois a propriedade resolúvel pertence ao credor até a quitação integral do contrato. 4. A purgação da mora em contrato de alienação fiduciária firmado sob a vigência da Lei nº 10.931/2004 exige o pagamento integral da dívida no prazo legal, nos termos do Tema 722 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 98, § 3º; 99, § 3º; 355, I; 370; 371; 373, I; 487, I; 833, V; 835, XII; 926; 932, IV e V; 1.010, § 3º; 1.021, § 1º. Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º e 2º. Lei nº 10.931/2004. CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema 28; STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Tema 722; STJ, Tema 972; STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula nº 380; STJ, Súmula nº 568; STJ, AgInt no AREsp nº 2.255.154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.580.528/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.633.646/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1003660-10.2023.8.26.0218, Rel. Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2026, pub. 24.04.2026; TJMG, Apelação Cível nº 5011994-10.2023.8.13.0223, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 15.04.2026, pub. 16.04.2026; TJRJ, Apelação nº 0813075-30.2024.8.19.0066, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, Décima Nona Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026, pub. 15.04.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1003287-26.2025.8.26.0309, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2026, pub. 27.04.2026; TJMG, Agravo de Instrumento nº 5057812-04.2025.8.13.0000, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível, j. 15.04.2026, pub. 22.04.2026; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0117942-61.2025.8.16.0000, Rel. Des. Belchior Soares da Silva, 19ª Câmara Cível, j. 22.04.2026, pub. 22.04.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1001390-43.2025.8.26.0347, Rel. Des. Dario Gayoso, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2026, pub. 27.04.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MÔNICA PEREIRA DA SILVA
, tendo como agravado
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

18 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MÔNICA PEREIRA DA SILVA
contra a decisão monocrática de ID 34121806, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação apenas para conceder o benefício da gratuidade da justiça, mantendo, contudo, a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão movida pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Originalmente, o Banco agravado ajuizou ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alegando o inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária para a aquisição do veículo VW Saveiro CD Cross MPI, Placa RXI5C95. Afirmou a regular constituição em mora da devedora.

O feito seguiu seu trâmite, até a prolatação da sentença que julgou procedente o pedido (id. 31910092). Cita-se o dispositivo:

Ante o exposto,

JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONSOLIDAR a posse e a propriedade plenas e exclusivas do bem descrito na inicial (veículo SAVEIRO CD CROSS MPI, ano 2022/2023, placa RXI5C95, RENAVAM 01353732298), tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

CERTIFIQUE-SE a secretaria se fora expedido ofício ao DETRAN-PA ou enviado ordem via RENAJUD e, caso positivo, EXPEÇA ofício para retirada do gravame ou façam os autos con

Interposto recurso, ainda em secretaria, INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, ex vi do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do CPC. CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos, com as providências de praxe, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará independentemente do juízo de admissibilidade.

Na mesma sentença, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela ré, por entender que a aquisição de um veículo financiado no valor de R$ 106.153,68 seria indicativo de capacidade financeira.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso de Apelação (id. 31910095). Sustenta, em preliminar, o direito à gratuidade recursal, defendendo que a análise deve se pautar na sua condição financeira atual, e não pretérita.

No mérito, alega a essencialidade do bem para seu trabalho e locomoção, a necessidade de perícia contábil para aferir supostas abusividades contratuais e a consequente descaracterização da mora. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

Em contrarrazões (id. 31910100), o banco apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo a regularidade da constituição em mora, com base no Tema 1.132 do STJ, e a ausência de purgação da mora pela apelante no prazo legal.

Em decisão monocrática de id. 34121806 o recurso foi conhecido e parcialmente provido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INADIMPLEMENTO. MORA COMPROVADA. PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. TEMA 722 DO STJ. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária que julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade plena de veículo automotor em favor do credor fiduciário, diante da inadimplência contratual, além de condenar a ré ao pagamento de custas e honorários e indeferir o pedido de gratuidade da justiça. A apelante pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, a anulação da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de perícia contábil, o reconhecimento de abusividades contratuais com descaracterização da mora e a improcedência da ação. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, diante da presunção legal de hipossuficiência; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa apto a afastar a mora; e (iii) determinar se a purgação da mora pode ocorrer mediante pagamento parcial da dívida em contrato de alienação fiduciária. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O relator pode julgar monocraticamente o recurso quando a matéria estiver alinhada à jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e do regimento interno, em observância ao dever de uniformização da jurisprudência (CPC, art. 926). 1. O preparo é inexigível quando o próprio recurso discute o direito à gratuidade da justiça, pois exigir o pagamento prévio de custas para análise do pedido inviabiliza o acesso à justiça, conforme entendimento consolidado do STJ. 2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), e a mera contratação pretérita de financiamento não afasta, por si só, a possibilidade de concessão do benefício, devendo a análise da capacidade econômica ser contemporânea ao pedido. 3. A ação de busca e apreensão possui rito especial e objeto restrito à comprovação da mora e do inadimplemento, não se prestando à ampla discussão revisional de cláusulas contratuais. 4. O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando as alegações de abusividade são genéricas e desacompanhadas de indicação específica de cláusulas ilegais ou de depósito do valor incontroverso. 5. A jurisprudência do STJ admite que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade pode afastar a mora (Tema 28), mas exige demonstração objetiva da ilegalidade, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. 6. A essencialidade do bem para trabalho ou locomoção não impede a busca e apreensão, pois o DecretoLei nº 911/1969 não prevê tal exceção à garantia fiduciária. 7. A purgação da mora, nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, exige o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 722 (REsp 1.418.593/MS), sendo inadmissível o pagamento parcial. A ausência de pagamento integral no prazo legal acarreta a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário. 9. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, e a contratação pretérita de financiamento não afasta, isoladamente, o direito à gratuidade da justiça. 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as alegações de abusividade contratual são genéricas e desacompanhadas de suporte probatório mínimo. 2. A purgação da mora em contrato de alienação fiduciária exige o pagamento integral da dívida no prazo legal, sendo inadmissível o pagamento parcial, nos termos do Tema 722 do STJ. 3. A ausência de purgação integral da mora autoriza a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário. 4. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 98, § 3º; 99, § 3º; 373, I; 487, I; 926; 932, IV e V; 1.010, § 3º. Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º. Lei nº 10.931/2004. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp nº 1.418.593/MS (Tema 722); STJ, AgInt no AREsp 2.676.369/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.10.2024; TJPE, Apelação Cível nº 0000270-44.2025.8.17.2218, j. 08.10.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1003315-45.2023.8.26.0347, j. 30.04.2024.

Contra esta decisão, se insurge MONICA PEREIRA DA SILVA no presente Agravo Interno (ID. 34378121). Em suas razões, alega preliminarmente, o cerceamento de defesa por negativa de perícia contábil.

No mérito, reafirma a essencialidade do bem para seu sustento (motorista de aplicativo), aduz que sua mora restou descaracterizada em razão dos encargos abusivos.

Diante disso, afirma a necessidade de reforma do julgado para anular a sentença ou julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões (ID 35711997), o Banco pugnou pela manutenção da decisão, alegando ausência de dialeticidade e falta de interesse recursal quanto à gratuidade.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do restante do recurso recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das questões preliminares.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A agravante sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois a perícia contábil seria essencial para comprovar o excesso de execução apontado em seu parecer técnico particular.

Sem razão. O magistrado é o destinatário da prova (Arts. 370 e 371 do CPC), cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Em ações de busca e apreensão sob o rito do DL 911/69, a controvérsia limita-se à mora e ao inadimplemento. A discussão sobre cláusulas contratuais, embora possível, deve vir acompanhada de prova documental mínima e específica.

No caso, a análise da legalidade dos juros e da capitalização é matéria eminentemente de direito, aferível pela simples leitura do contrato. A jurisprudência pátria já consolidou que o indeferimento de perícia não configura cerceamento quando os elementos dos autos são suficientes para o convencimento do julgador, nesse sentido:

*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Mora caracterizada. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, a pretexto de necessidade de produção da prova pericial contábil, pugnando no mérito pela improcedência, sob a alegação abusividade das cláusulas contratuais. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Prova constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Inteligência dos artigos 355, inciso I, e 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Devedora regularmente constituída em mora ante a comprovação por carta registrada remetida ao endereço indicado no contrato. Aplicação do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69. Prazo de purgação da mora que fluiu sem o depósito da integralidade da dívida pendente. Adoção do entendimento firmado no REsp nº 1.418.593-MS julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pedido reconvencional quanto à alegada abusividade das cláusulas contratuais. Circunstância que impede a revisão dessas cláusulas em sede de Ação de Busca e Apreensão. Verba honorária sucumbencial devida ao Patrono do autor que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

(TJ-SP - Apelação Cível: 10036601020238260218 Guararapes, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 17/04/2026, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PERÍCIA - NÃO REALIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO - NÃO CONFIGURAÇÃO - AÇÃO JÁ BAIXADA - CONSTITUIÇÃO DA MORA APESAR DA DEVOLUÇÃO DA CARTA DE CITAÇÃO COM AR - IRRELEVÂNCIA - AFIRMAÇÃO NO APELO DE ILEGALIDADE DA TAXA DE JUROS APLICADA E DA COBRANÇA DE TARIFAS SEM ESPECIFICAR O PORQUÊ E SEM ENFRENTAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - ALEGAÇÃO GENÉRICA - REJEIÇAO - PEDIDO DE PURGA DA MORA COM PAGAMENTO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS - IMPOSSIBILIDADE - INSURGÊNCIA CONTRA O INDFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PRECLUSÃO - PEDIDO INDEFERIDO NO CURSO DO PROCESSO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA A TEMPO E MODO. - Não cabe falar em cerceamento de defesa em razão de não se ter realizado prova pericial se esta se mostra totalmente dispensável para o devido desate da causa - Não cabe falar em conexão da ação de busca e apreensão com ação de revisão de contrato já baixada - Em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, é suficiente, para a constituição em mora do devedor, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros - Não se tem como acolher alegação genérica de ilegalidade da taxa de juros aplicada e da cobrança de tarifas sem especificar o porquê e sem enfrentar os fundamentos da sentença - Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária - Se o pedido de justiça gratuita foi indeferido no curso do processo em decisão não recorrida a tempo e modo, não cabe discutir tal indeferimento em sede de apelação, dada a preclusão.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50119941020238130223, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 15/04/2026, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. Recurso do réu visando à anulação da sentença por alegado cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil, bem como ao reconhecimento de prejudicialidade externa em razão de ação revisional e, no mérito, à descaracterização da mora por supostas abusividades contratuais. 2. Controvérsia recursal centrada na alegação de cobrança abusiva de juros, encargos, taxas e tarifas, com pedido de reforma da sentença para julgamento de improcedência da busca e apreensão e procedência da reconvenção. 3. Constituição em mora regularmente comprovada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato. Desnecessidade de recebimento pessoal do devedor. Inteligência do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ. 4. Inexistência de prejudicialidade externa. Ação revisional e ação de busca e apreensão, embora relacionadas ao mesmo contrato, possuem objetos distintos, não havendo dependência necessária entre os respectivos julgamentos. 5. Inocorrência de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide adequadamente fundamentado. Questão decidida com base em prova documental suficiente. Alegações genéricas de abusividade desacompanhadas de demonstração concreta de encargo ilegal apto a afastar a mora. 6. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, tampouco impede a busca e apreensão. Súmula nº 380 do STJ. 7. Reconvenção corretamente julgada improcedente. Ausência de comprovação de cobrança indevida a ensejar revisão contratual ou repetição do indébito. 8. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08130753020248190066, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/04/2026, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/04/2026)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal

O Banco agravado sustenta, em sede de contrarrazões, que o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade, alegando que a agravante se limitou a reiterar os argumentos da apelação sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a repetição, no agravo interno, de argumentos já expostos em recursos anteriores não impede o conhecimento do novo recurso, desde que as razões apresentadas sejam aptas a demonstrar o inconformismo com a decisão agravada e a pretensão de sua reforma, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. INTENÇÃO DE REFORMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. "Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença" (AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Incidência da Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2580528 SP 2024/0060017-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação anulatória cumulada com compensação por dano moral. 2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 3. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15" (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Quarta Turma, D Je 1/10/2020). 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2633646 SC 2024/0168463-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

No caso em tela, a agravante atacou diretamente a premissa da decisão monocrática de que suas alegações seriam "genéricas", apontando a existência de parecer técnico nos autos. Assim, houve o cumprimento do ônus da dialeticidade (Art. 1.021, § 1º, CPC).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade de descaracterização da mora em virtude de supostas abusividades nos encargos do período de normalidade contratual, a aplicabilidade da regra de impenhorabilidade do instrumento de trabalho (Art. 833, V, do CPC) frente à garantia de alienação fiduciária e a validade da exigência de pagamento da integralidade da dívida para fins de purgação da mora, conforme a tese firmada no Tema 722 do STJ.

A agravante sustenta que a mora deve ser afastada em razão de abusividades contratuais no período de normalidade, fundamentando sua tese em parecer técnico que aponta excesso de execução superior a R$ 100.000,00.

Alega que a cobrança de juros compostos (anatocismo), tarifas de avaliação e seguros "casados" retira a liquidez e a certeza do título.

Contudo, a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 28 (REsp 1.061.530/RS), estabelece que apenas a abusividade nos encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) possui o condão de descaracterizar a mora.

No caso em comento, a taxa de juros pactuada de 1,85% ao mês não se mostra flagrantemente superior à taxa média de mercado para operações da mesma natureza. Ademais, quanto às tarifas e seguros mencionados no parecer técnico, o STJ fixou no Tema 972 que a abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora.

Nesse sentido:

AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO – Alienação Fiduciária – Sentença de procedência para dar por rescindido o contrato e tornar definitiva a liminar, para o fim de consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente, ficando autorizada a venda extrajudicial do aludido bem – Irresignação do réu – Não acolhimento – Indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça mantido – Cerceamento de defesa não configurado – Incontroversa formalização de Cédula de Crédito Bancário, em que houve o pagamento apenas das 6 primeiras parcelas, ensejando o regular envio de prévia notificação – Notificação que foi enviada para o mesmo endereço indicado no contrato, que constitui o endereço residencial informado pelo próprio réu, e que foi recebida por familiar do réu – Constituição em mora válida – Eventual abusividade no contrato que deve ser objeto de ação própria e que não tem o condão de afastar a configuração da mora – Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10032872620258260309 Jundiaí, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 27/04/2026, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2026)

O fato de a agravante ter pago uma entrada substancial de R$ 40.000,00 e honrado 11 parcelas demonstra o início da execução contratual, mas não supre o inadimplemento subsequente, que autoriza a retomada do bem pelo credor fiduciário. Assim, mantida a higidez da mora, a busca e apreensão é medida impositiva.

Outrossim, a recorrente argumenta que o veículo VW Saveiro é impenhorável por ser seu único instrumento de trabalho, utilizado para serviços de entrega e transporte por aplicativo após sua demissão do Instituto Vale em setembro de 2025. Sustenta que a apreensão do bem compromete o sustento de seus dois filhos menores e viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

Embora a situação social seja sensível, a tese não encontra amparo no regime jurídico da alienação fiduciária. Diferente da penhora comum em processos de execução, na alienação fiduciária a propriedade resolúvel do bem pertence ao credor fiduciário até a quitação integral do contrato. O Decreto-Lei nº 911/69 é norma especial que prevalece sobre a regra geral de impenhorabilidade do Art. 833, V, do CPC.

O entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que a essencialidade do bem para o exercício da profissão não impede a busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, uma vez que o devedor detém apenas a posse direta e a expectativa de propriedade.

Nessa senda:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INDISPENSABILIDADE. MEDIDA MENOS GRAVOSA E ADEQUADA À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que deferiu o lançamento de restrição de circulação sobre veículo alienado fiduciariamente à executada. 2. A agravante sustenta a impenhorabilidade do bem, ao argumento de que se trata de instrumento indispensável ao exercício de atividade profissional, bem como a impossibilidade de constrição em razão da alienação fiduciária. Requer a reforma da decisão. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o lançamento de restrição de circulação sobre veículo alienado fiduciariamente à executada, à luz (i) da possibilidade de constrição de direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária; e (ii) da alegada impenhorabilidade do bem como instrumento indispensável ao exercício profissional, nos termos do art. 833, V, do CPC. III. Razões de decidir 4. O fato de o veículo estar alienado fiduciariamente não impede a constrição dos direitos aquisitivos titularizados pela devedora, os quais possuem conteúdo econômico e integram seu patrimônio, sendo expressamente passíveis de penhora, nos termos do art. 835, XII, do CPC. A medida recai sobre a esfera jurídica da executada, sem afetar a propriedade resolúvel do credor fiduciário, cujos direitos permanecem resguardados. 5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC possui caráter relativo e exige demonstração robusta da indispensabilidade do bem ao exercício da profissão. No caso, a agravante não apresentou prova idônea e conte mporânea capaz de evidenciar que o veículo constitui instrumento essencial e insubstituível de sua atividade econômica ou de seu cônjuge. 6. A simples qualificação como microempreendedora individual e a alegação de utilização do veículo para transporte de mercadorias não bastam para afastar a constrição, sobretudo quando ausentes elementos fiscais, contábeis ou contratuais que comprovem a imprescindibilidade do bem. 7. A restrição de circulação lançada por meio de sistemas eletrônicos configura providência cautelar típica da execução, menos gravosa que a apreensão física do veículo, compatível com o art. 805 do CPC e adequada à preservação da utilidade do processo executivo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É admissível a constrição de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC, ainda que o bem esteja gravado com propriedade resolúvel em favor do credor fiduciário. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova robusta da indispensabilidade do bem ao exercício profissional, não se presumindo a condição de instrumento de trabalho.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 50578120420258130000, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 15/04/2026, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2026)

Ementa: Direito Civil e processual civil. Agravo de instrumento. ação de busca e Apreensão em alienação fiduciária. decisão que deferiu liminarmente a apreensão. insurgência da parte requerida. não conhecimento dos pedidos referentes a inexigibilidade da obrigação em decorrência da frustação de safra e inobservância ao cronograma agrícola, abusividades contratuais quanto aos juros remuneratórios e moratórios, aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, reconhecimento do regime jurídico de crédito rural e conexão com a ação de alongamento da dívida rural. Supressão de instância e ausência de interesse recursal. pedidos que aguardam decisão na origem. Perigo de dano irreversível com a apreensão do veículo necessário à atividade rural. Inocorrência. Transferência voluntária da propriedade resolúvel do bem ao credor fiduciário. Negócio jurídico que não se confunde com o instituto da impenhorabilidade. Impossibilidade da devedora fiduciante permanecer como fiel depositária. Ausência de comprovação da imprescindibilidade do bem.Recurso conhecido, em parte, e não provido. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu liminarmente a apreensão do veículo (trator) objeto de garantia de alienação fiduciária em contrato de mútuo. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada, ante a existência de descaracterização da mora e perigo de dano irreparável à atividade agrícola. III. Razões de decidir3. O requerimento para concessão do benefício da gratuidade da justiça pende de análise e apreciação na origem, ensejando o deferimento do benefício exclusivamente para viabilizar o processamento do presente recurso. 4. Não resta demonstrado que o recurso visa protelar o andamento processual, impondo-se o afastamento da preliminar de contrarrazões. 5. Não merece conhecimento os pedidos referentes a inexigibilidade da obrigação em decorrência da frustação de safra e inobservância ao cronograma agrícola, abusividades contratuais quanto aos juros remuneratórios e moratórios, aplicação do CDC, inversão do ônus da prova e reconhecimento do regime jurídico de crédito rural, posto se tratarem de supressão de instância. 6. Carece de interesse recursal o pedido referente a conexão e prejudicialidade da presente ação de busca e apreensão com a ação de alongamento da dívida rural, posto a decisão favorável na origem. 7. Não há que se falar em reforma da decisão que determinou a apreensão liminar do veículo, posto a transferência voluntária da propriedade resolúvel do bem para o credor fiduciário e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 8. O negócio jurídico celebrado entre as partes não se confunde com o instituto da impenhorabilidade dos maquinários necessários à atividade rural. 9. Resta demonstrado, por ora, a falta de pagamento da devedora fiduciante e a comprovação da mora necessária à liminar de busca e apreensão. 10. A manutenção da devedora fiduciante na posse do bem como fiel depositária exige a comprovação da imprescindibilidade do bem, o que não ocorreu.IV. Dispositivo e teseTese de julgamento: A celebração de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária acarreta a transferência voluntaria da propriedade resolúvel do bem objeto de garantia pelo devedor ao credor fiduciário, sendo vedado comportamento contraditório, bem como a manutenção do devedor na posse do bem como fiel depositário exige a demonstração da imprescindibilidade, não sendo suficiente alegações sobre sua utilização na atividade agrícola._________Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; CPC/2015, art. 833, V, § 3º; CC/2002, art. 422.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que a decisão agravada não deve ser reformada, pois a devedora voluntariamente transferiu a propriedade resolúvel do veículo para o banco credor, sendo vedado comportamento contraditório, bem como não ficou comprovado a imprescindibilidade do bem necessária para que a parte devedora permaneça como fiel depositário. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 01179426120258160000 Laranjeiras do Sul, Relator: belchior soares da silva, Data de Julgamento: 22/04/2026, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2026)

Diante disso, a proteção ao instrumento de trabalho não pode ser invocada contra o legítimo proprietário fiduciário em caso de inadimplemento.

Por fim, a agravante insurge-se contra a necessidade de pagamento integral da dívida para reaver o bem. No entanto, a matéria foi definitivamente pacificada pelo STJ no Tema 722 (REsp 1.418.593/MS), que exige o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), no prazo de 5 dias após a execução da liminar, vejamos:

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária."

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão de veículo. Recurso interposto pelo requerido contra respeitável sentença de procedência. Pretende a extinção do processo sem resolução do mérito ou a improcedência da ação. Dívida incontroversa. Devedor constituído em mora. Pagamento parcial do débito. Ausência de prova de formalização de acordo para quitação da dívida. Procedência da busca e apreensão nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/69. Prazo de purgação da mora que fluiu sem o pagamento da integralidade da dívida pendente. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10013904320258260347 Matão, Relator: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 27/04/2026, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2026)

No caso dos autos, é incontroverso que a agravante não efetuou o depósito do montante total indicado pelo Banco na inicial (R$ 168.212,83), limitando-se a discutir o valor incontroverso.

Diante da ausência de purgação integral da mora nos termos da legislação vigente e da jurisprudência vinculante, a consolidação da propriedade e da posse plena em favor do Banco Volkswagen S.A. é consequência legal inafastável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026